Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705104-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE CRUZ E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ALICE CRUZ E SILVA contra a decisão que, na AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Constato que, a despeito da determinação contida na Decisão de ID52502279, a parte autora permaneceu inerte, conforme atesta a certidão de ID55420788. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência declarada, INDEFIRO o requerimento formulado pela requerente de litigar amparada pela gratuidade judiciária. Neste cenário, intimo a autora para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. I. A Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento das próprias subsistências e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não houve prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo fato de que a Agravante percebe proventos de R$ 996,82 (fl. 25 ID 14740207). Assim, a despeito da inércia da Recorrente (fl. 79 ID 14740207), a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator